Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA. ARTIGO 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEDIDO IMPROCEDENTE. CONDUTA QUE SE AMOLDA ÀS ELEMENTARES DO DELITO IMPUTADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. ORDEM DENEGADA.
1. O delito de corrupção ativa, previsto no art. 333 do Código Penal, é crime formal, que para sua consumação dispensa a efetiva prática do ato de ofício visado, sendo suficiente a mera oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, ainda que a oferta ou promessa seja, em tese, imediatamente recusada.
2. No caso, as provas cautelares angariadas no inquérito policial que serviu de base à denúncia recebida indiciam que o acusado, enquanto estava preso preventivamente, teria prometido e oferecido um veículo a um policial penal visando a obter favorecimentos ou privilégios decorrentes de atos de ofício inseridos nas atribuições desse funcionário público, o que, de plano, evidencia tipicidade formal e material da conduta, com consequente justa causa para a instauração da persecutio criminis in judicio.
3. Ordem conhecida e denegada.